Tribunal: TJSP
Processo: 0012381-59.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: cometimento de crime doloso durante o cumprimento de pena em regime aberto. Reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave. Recurso: Defesa.
Nulidade por ausência de procedimento administrativo: inconsistência. Agravante que, preso em flagrante e, ouvido em juízo, na presença de advogado e do Ministério Público, confessou a prática delitiva. Prejuízo não

Ementa:
Agravo em Execução: cometimento de crime doloso durante o cumprimento de pena em regime aberto. Reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave. Recurso: Defesa.
Nulidade por ausência de procedimento administrativo: inconsistência. Agravante que, preso em flagrante e, ouvido em juízo, na presença de advogado e do Ministério Público, confessou a prática delitiva. Prejuízo não demonstrado: princípio pas de nullité sans grief: art. 563, Cód. Proc. Penal. Exegese: STF.
Nulidade por ausência de audiência de justificação: inocorrência.
Sentenciado que cumpria pena em regime aberto: prática de novo crime. Causa de regressão do benefício: artigo 118, I, da LEP.
Artigo 111, da Lei de Execução Penal: a superveniência de nova condenação no curso da execução implica unificação das penas, elegendo-se o regime compatível para cumprimento do total de penas.
Preliminares rejeitadas.
Falta grave (art. 52, da Lei n. 7.210/1984): porte de armas de fogo e munições (art. 14, da Lei n. 10.826/2003).
Materialidade e autoria: provas bastantes para classificar a conduta faltosa como de natureza grave. R. sentença condenatória confirmada em segunda instância: falta grave configurada (art. 52, da Lei n. 7.210/1984).
Perda dos dias remidos: fixada em 1/3.
Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de regime: Súmula/STJ 534.
Recurso não provido.